Tribunal: STF
Processo: RE 944241
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA. EFEITOS FINANCEIROS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 8.878/1994. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1.  A resolução da controvérsia demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.